Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu a penhora sobre verba de natureza salarial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de realização de penhora de 30% sobre verba de natureza salarial.
III. Razões de decidir.
3. O art. 833, §2o do CPC estabeleceu duas regras como exceção à impenhorabilidade salarial: (i) pagamento de prestação alimentícia; (ii) importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Assim, o salário poderá sofrer constrição quando (i) o objetivo for forçar o pagamento de prestação alimentícia, considerada fundamental à subsistência da pessoa; (ii) o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, sendo o excedente (o que ultrapassar 50 salários) considerado verba não essencial, passível, portanto, de constrição.
4. Em que pese parte da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça venha mitigando tal previsão legal, ressalto que essa matéria ainda é controvertida, em especial, diante do entendimento da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça que vem complementar a leitura do art. 833, inc. IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade dos salários, ressalvadas as hipóteses § 2o.
5. Na hipótese, não se trata de débito de natureza alimentar, bem como a parte devedora não aufere renda mensal superior ao estipulado no art. 833, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de dívida de pensão alimentícia ou quando o executado aufere remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos.”
_______________________
Dispositivos relevantes: artigo 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudências relevantes citadas: (AgInt no AREsp 2020761 / SP - 4a Turma – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão – Data do julgamento: 16/05/22 – Data da publicação: 19/05/22); (AgInt no AREsp 2030478 / SC – 4a Turma – Relator: Misnitro Marco Buzzi – Data do julgamento: 09/05/22 – Data da publicação: 13/05/22); (AgInt no REsp 1970968 / DF - 4a Turma – Relator: Antonio Carlos – Data do julgamento: 04/04/22 – Data da publicação: 08/04/22).